Tribunal: TJSP
Processo: 2367599-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Afastamento da fiança. Indeferimento. Não demonstrada hipossuficiência ou desproporcionalidade do paciente. Capacidade econômica e adequação em relação aos fatos – ORDEM DENEGADA.